Tribunal: TJDFT
Processo: 0731265-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DOCUMENTOS. RÉPLICA. CABIMENTO. CONTRAPOSIÇÃO. ALEGAÇÕES. CONTESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Observado o devido contraditório, não viola o art. 435 do Código de Processo Civil, a juntada de documentos pelo autor, em réplica, para contrapor alegação arguida em contestação, diante da autorização contida do art. 350 do mesmo diploma legal.
2. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.